Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O exame de matérias de ordem pública em decorrência do efeito translativo dos recursos pressupõe que se ultrapasse o juízo de admissibilidade.
2. A aplicação de um precedente não é feita em abstrato, é necessário que a parte que o invoca demonstre que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos adotados.
3. Embargos de declaração desprovidos. Prejudicadas as questões formuladas nas contrarrazões dos embargos de declaração.